Tribunal: TJES
Processo: 5001486-51.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINEUZA BRAGA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DA EMENTA VERIFICADO E SUPRIDO – RECURSO PROVIDO.

1. Caracteriza erro material passível de acerto por meio dos embargos de declaração a publicação da ementa de julgamento em dissonância com os votos que formam o acórdão.

2. Recurso provido. Erro material sanado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo à análise das suas razões como segue.

O embargante se insurge contra o acórdão de id. 7464803, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
EDINEUZA BRAGA
, para condenar o apelado, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, sustenta que o acórdão objurgado incorre em erro material, já que a ementa possui a afirmativa de que a sentença foi anulada, em dissonância com o teor do voto condutor do julgamento.

Com razão o embargante, de modo que, onde se lê:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – LESÃO CORPORAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de lesões corporais enseja a condenação a título de danos morais, considerando a ofensa a direito da personalidade da vítima (no caso, à sua integridade física), danos estes que, neste caso, têm natureza
in re ipsa
.

2. Montante indenizatório que, consideradas as circunstâncias do caso sob análise, entende-se razoavelmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

3. Recurso parcialmente provido.
Sentença anulada.

Leia-se:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – LESÃO CORPORAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de lesões corporais enseja a condenação a título de danos morais, considerando a ofensa a direito da personalidade da vítima (no caso, à sua integridade física), danos estes que, neste caso, têm natureza
in re ipsa
.

2. Montante indenizatório que, consideradas as circunstâncias do caso sob análise, entende-se razoavelmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

3. Recurso parcialmente provido.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
a estes embargos para corrigir o erro material verificado na publicação da ementa de julgamento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.